Tribunal: STF
Processo: RE 1522299
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Shell Brasil Petróleo Ltda e Outro(a/s) opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, por entender, de um lado, que o acórdão de origem decidiu em conformidade com o julgamento da ADI 5.635,  no sentido da constitucionalidade das legislações fluminenses, Leis n. 7.428/2016 e n. 8.645/2019, que instituíram o FEEF e o FOT, e, de outro lado, que para divergir da conclusões da origem acerca da exigibilidade do recolhimento de parcela destinada ao FEEF e à suposta  redução da carga fiscal de ICMS sobre operações com o gás natural atrairia a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula/STF.

A embargante alega omissão no pronunciamento quanto ao argumento de que redução de base de cálculo para as operações com gás natural não configura benefício fiscal, vez que carga tributária fora firmada no patamar de 12%, conforme prevê o Convênio n. 18/92, e,  consequentemente,  não pode ser alcançada pelo exigência de depósito ao FEEF, bem como quanto ao fato de que somente é considerado benefício fiscal quando as alíquotas internas forem fixadas em percentual inferior à alíquota interestadual.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas.

Tal como consignado no pronunciamento embargado, o Colegiado concluiu ausente o direito líquido e certo à abstenção de recolhimentos no FEEF, instituído pela Lei Estadual n. 7.428/2016, vez que tal fundo apenas modificou a maneira de apuração do incentivo fiscal aplicável, nos termos dos artigos 176, 177 e 178 do CTN. Restou consignado, ainda, que no julgamento da ADI 5635 pelo Supremo Tribunal Federal foi assentada a constitucionalidade da Lei n. 7.428/2016, instituidora do FEEF, e que o fundo não suprimiu isenções e benefícios fiscais condicionados.

A respeito da matéria, o Supremo, que, na análise da ADI 5.635, em sessão virtual ocorrida entre os dias 6 e 17 de outubro de 2023, firmou tese no sentido da constitucionalidade das legislações fluminenses, Leis n. 7.428/2016 e n. 8.645/2019, que instituíram o FEEF e, posteriormente, o FOT. 

Naquela ação direta, esta Suprema Corte, ao analisar conjuntamente as Leis estaduais n. 7.428/2016 e n. 8.645/2019, consignou a inexistência de criação de um empréstimo compulsório ou de um novo tributo. Restou esclarecido, ainda, que somente ocorreu uma redução transitória de benefícios fiscais de ICMS, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro, de caráter emergencial e temporário, em razão de crise fiscal sofrida pelo ente federativo. 

As razões de decidir adotadas no referido paradigma são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos acerca da constitucionalidade da exigência do FEEF.

Para além disso, divergir das conclusões da origem — acerca da exigibilidade do recolhimento de parcela destinada ao FEEF e à suposta  redução da carga fiscal de ICMS sobre operações com o gás natural, ou quanto a natureza da redução de base de cálculo para as operações com gás natural como benefício fiscal ou não — demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do direito local, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 

Nessa linha: RE 1.391.247 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe 10 de janeiro de 2023; ARE 1.405.162 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de fevereiro de 2023; ARE 1.412.628 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de junho de 2023; ARE 1.408.216 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de março de 2023.

Desse modo, a decisão impugnada abrangeu todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.

Ademais, esta Corte já reconheceu que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as alegações das partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema n. 339/RG.

Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se procura o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material.

A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados. 
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)

O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da recorrente com o posicionamento contrário aos seus interesses, e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, providência inadmissível nesta via recursal.

Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:

[…] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).

No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.

A toda evidência, a embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, circunstância inviável na via recursal eleita. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente